Tribunal: TJMT
Processo: 1030838-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030838-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA CAPITA (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 020.499.181-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO –
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
– MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO À ÉPOCA PELA I. DEFESA DO PACIENTE, NO BOJO DO QUAL NÃO SE SUSCITOU A TESE DEFENDIDA NAS RAZÕES DO
WRIT
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PACIENTE JÁ SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI E CONDENADO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA QUE NÃO SE ADMITE NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL PÁTRIA – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ORDEM DENEGADA.

1.

É assente o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.

2.

Dessa forma, tendo sido interposto, à época, o competente Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, no bojo do qual não se arguiu a nulidade suscitada nas razões do vertente
writ
, cediço que não se deve admitir o que se convencionou chamar nulidade de algibeira, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à lealdade processual, especialmente por meio do inadequado manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal. Precedentes.

3.

Ainda que assim não o fosse, em se tratando de ausência de intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha arrolada pela acusação, deve ser observado o teor da Súmula n. 155 do Supremo Tribunal Federal, a partir do qual sequer se vislumbra, nos limites da cognição permitida pelo rito célere e sumário do
habeas corpus
, a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, a atrair também a incidência do brocardo
pas
de
nullité sans grief
.

4.

Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030838-23.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. NELSON PEDROSO JÚNIOR

PACIENTE: ADEMILSON COSTA DA SILVA

I

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
pronunciou o paciente
nos autos da Ação Penal n. 1030838-23.2023.8.11.0000, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, à conta da prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado
.

Conforme arrazoado pelo d. causídico impetrante,
a decisão de pronúncia padece de
nulidade por ausência de intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha de acusação
.

Nesse desiderato, conforme o impetrante,
“tanto
na fase policial, como em Juízo da testemunha Roseli, poderemos chegar à conclusão de que a testemunha demonstrou insegurança em suas declarações,
TENDO SIDO INDUZIDA
, ou melhor dizendo, coagida pelo representante do Ministério Público quando de seu depoimento junto a Vara Criminal de Londrina...”
, o que, no entendimento do autor deste
writ
, caracterizaria
prejuízo pelo cerceamento de defesa
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico vindica,
liminarmente
,
que seja suspensa a marcha processual, bem como os efeitos da decisão de pronúncia.
No mérito
, requer seja confirmada a liminar, com a declaração de nulidade do ato processual
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 196673655.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a tutela de urgência reclamada ressaiu
indeferida
pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.
Rui Ramos Ribeiro, consoante se vê do ID 196692675.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 202553666.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 205395672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
ADEMILSON COSTA DA SILVA
foi
pronunciado
, nos autos da Ação Penal n. 0002180-26.2013.8.11.0042, como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

Em breve cronologia, vê-se que a
decisão de pronúncia
foi prolatada em
20/05/2020
, ao que se seguiu a interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte da i. Defesa do paciente, apreciado por esta c. Câmara Criminal em sessão ordinária de julgamento realizada em
13/07/2022.

Na oportunidade, a i. Defesa arguiu, como questão preliminar, a tese de
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva e, no mérito, defendeu a
insuficiência de indícios de autoria
, tendo sido ambas as arguições
rejeitadas
por esta i. instância revisora, que, à unanimidade,
desproveu o recurso
.

Por clareza, reproduzo a ementa do r. acórdão,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DO RÉU –
1. PRELIMINAR DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP –
REJEITADA – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – RECONHECIMENTO NÃO UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
2.

MÉRITO
:
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ELEMENTOS CONFLITANTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FATO AO CONSELHO DE SENTENÇA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato. Assim, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente, mesmo porque, na hipótese, tal elemento sequer foi utilizado para embasar a decisão de pronúncia, cujo fundamento reside na prova oral produzida em juízo, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao réu.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal. Destarte, havendo elementos que apontem o recorrente, a princípio, como possível autor do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
”.

(Recurso em Sentido Estrito n. 0002180-26.2013.8.11.0042) — Destaquei.

Com o trânsito em julgado do acórdão em
03/08/2022
, os autos retomaram seu curso na instância singela, vindo a ser designada, em
18/12/2023
, sessão de julgamento perante o eg. Tribunal do Júri para a data de
23/02/2024
, às 13h30min.

Em
20/12/2023
, o d. causídico impetrante protocolou o vertente
writ
, cujo pedido liminar
ressaiu indeferido
pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.
Rui Ramos Ribeiro, que consignou, na decisão de ID 196692675, já ter sido interposto, à época, o competente Recurso em Sentido Estrito quando da prolação da decisão de pronúncia, que restou
desprovido
por esta c. Câmara Criminal, razão pela qual, diante da
preclusão da matéria
, seria inviável, especialmente em sede de pedido liminar, a concessão da ordem vindicada.

Por oportuno, registro que, nos autos originários, realizada a sessão de julgamento na data designada, sobreveio a
condenação
do paciente como incurso nas penas do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, tendo o d. juízo
a quo
lhe cominado a sanção restritiva de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, com a concessão ao paciente, todavia, do direito de
recorrer em liberdade
.

Por sua vez, nos presentes autos, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 205395672, pugnou pela
denegação da ordem
, reiterando o entendimento exarado pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.

Rui Ramos Ribeiro; e, após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que razão lhes assiste.

Em primeiro lugar, esclareço partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, deve-se reconhecer que o instrumento processual cabível à veiculação de insurgência contra a decisão que, no curso da ação penal, pronuncia o réu, é o
Recurso em Sentido Estrito
, nos termos do art. 581, IV, do CPP, sendo
inviável
a impetração de
habeas corpus
como substituição ao recurso próprio.

Na hipótese dos autos, todavia, deve-se assinalar ainda que, a tempo e modo,
o competente recurso foi interposto pela i. Defesa do paciente
, oportunidade em que o aventado
cerceamento de defesa
não foi suscitado nas razões recursais, vindo assim a
transitar em julgado
a objurgada decisão de pronúncia.

E, nesse cenário, deve ser observada a pacífica orientação dos Tribunais Superiores, no sentido de não se admitir a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Nessa linha, consoante preceitua o c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...] a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
” (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, sendo de curial sabença que
as

nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no
momento oportuno
e por meio do
recurso próprio
, sob pena de
preclusão
(
ex vi
do HC n. 565.507/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021), inafastável o entendimento de que se encontra
preclusa
a matéria suscitada pelo d. causídico impetrante.

De mais a mais, ainda que o impetrante sustente a ocorrência de
nulidade
decorrente de alegado
cerceamento de defesa
, além de não se prestar o
habeas corpus
ao exame e à valoração do arcabouço fático-probatório, medida indispensável à análise da tese suscitada, deve-se reconhecer ainda que, a teor do que preceitua a Súmula n. 155 do eg. Supremo Tribunal Federal, “
é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha
”.

Encontrando-se, em conclusão,
preclusa a matéria,
por já ter sido, à época, interposto o competente recurso em sentido estrito, no bojo do qual não se veiculou a tese apenas aqui suscitada, deve-se reconhecer que,
ainda que assim não o fosse,
não se constatam, a partir do exame da prova pré-constituída,
quaisquer elementos capazes de justificar a concessão da ordem
, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio, conforme o qual “
não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas hipóteses das denominadas nulidades absolutas
” (AgRg no REsp n. 2.052.364/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023), o que sequer é o caso dos autos, vez que, como exposto, se cuida de
nulidade relativa.

Veja-se, nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] II. No presente caso, durante todo o trâmite processual na origem,
a il. Defesa não manifestou qualquer irresignação quanto à alegada inexistência
de
intimação pessoal do réu a respeito da r.
decisão de pronúncia,
bem como não pugnou por qualquer diligência complementar.

Ao contrário,
somente por ocasião da interposição da presente irresignação, é que a il. Defesa suscitou o tema ora em debate
. Por esta razão,
não havendo notícia nos autos da impugnação das
nulidades
em
momento
adequado, qual seja, por ocasião do trâmite regular do processo nas instâncias
de
origem, não pode, somente agora, a Defesa utilizar-se deste argumento para arguir que tal circunstância configura nulidade, ainda mais quando se verifica que, mesmo nas razões do
recurso
em sentido estrito e da apelação interpostos na origem, a il. Defesa não arguiu o referido vício.
III. - Assim,
não aventada pelo recorrente qualquer eiva no
momento oportuno,
encontra-se a quaestio encoberta pelo manto da preclusão,
de
forma que não pode pretender que o prazo para a interposição
de recurso
seja reaberto, porque, como visto, referida providência violaria os princípios da celeridade processual, da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva.

IV.
- De
mais a mais,
afasta-se qualquer nulidade porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao recorrente
. Nesse aspecto,
vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou
de
seu
recurso
ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das
nulidades
aduzidas, haja vista que não foi apontado,
de
plano, qual teria sido o prejuízo concreto suportado pelo recorrente
. Tais circunstâncias
afastam a ocorrência
de
prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida
”.

(AgRg no RHC n. 145.895/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 5/10/2021) — Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço do impetrante,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO

a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMILSON COSTA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024